Tribunal: TJBA
Processo: 8021169-18.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA nº 8021169-18.2025.8.05.0000 Relator: 1ª Vice-presidência – Órgão Especial SUSCITANTE: JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU ARNALDO FREIRE FRANCO RELATOR DOS AUTOS Nº 8036762-24.2024.8.05.0000 SUSCITADA: JUÍZA SUBSTITUTA DO 2º GRAU ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ RELATORA DOS AUTOS Nº 8036762-24.2024.8.05.0000, EM SUBSTITUIÇÃO A DESEMBARGADORA HELOÍSA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI Interessado(s): JUSSARA LIMA DURAN Advogado(s): ARLINDO MEDRADO M JUNIOR (OAB:BA9703-A), OSCAR CARNEIRO CALMON BULCAO (OAB:BA9090-A) Interessado(s): JOSE DE SOUZA BRANDAO NETTO Advogado(s): RODOLFO RIBEIRO BRANDAO (OAB:BA58287-A) ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZES SUBSTITUTOS DE 2º GRAU. DECLARAÇÃO DE SUSPEIÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 158, § 3º, INCISO II, DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. SUBSTITUIÇÃO SUPERIOR A 90 DIAS. REDISTRIBUIÇÃO A DESEMBARGADOR SUCESSOR NA ORDEM DECRESCENTE DE ANTIGUIDADE. PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. HARMONIZAÇÃO COM O PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. IMPROCEDÊNCIA DO INCIDENTE. I. Caso em exame Conflito negativo de competência instaurado no âmbito do Tribunal de Justiça da Bahia para definir o juízo competente para julgar o Agravo de Instrumento nº 8036762-24.2024.8.05.0000, em virtude de divergência quanto à aplicação do art. 158, § 3º, II, do RITJBA, frente à declaração de impedimento de Juiz Substituto de 2º Grau. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se, na hipótese de impedimento ou suspeição de Juiz Substituto de 2º Grau convocado por período superior a 90 dias, a redistribuição do processo à Desembargadora sucessora na ordem decrescente de antiguidade atende à regra regimental e aos princípios do juiz natural e da duração razoável do processo. III. Razões de decidir O art. 158, § 3º, II, do RITJBA determina expressamente a redistribuição ao Desembargador sucessor em caso de afastamento superior a 90 dias do relator substituto. A medida visa preservar a celeridade processual e a eficiência jurisdicional, sem comprometer a imparcialidade e o princípio do juiz natural, desde que obedecidos critérios objetivos fixados previamente no regimento interno. O juízo natural é preservado quando a redistribuição segue regramento claro e pré-estabelecido, inexistindo direcionamento arbitrário. IV. Dispositivo e tese Conflito conhecido e julgado improcedente. Reconhecida a competência da Desembargadora Gardênia Pereira Duarte, no âmbito da Quarta Câmara Cível, para relatoria do Agravo de Instrumento nº 8036762-24.2024.8.05.0000. Tese de julgamento: Em caso de declaração de impedimento ou suspeição de Juiz Substituto de 2º Grau convocado por período superior a 90 dias, a redistribuição dos autos ao Desembargador sucessor na ordem decrescente de antiguidade, conforme disposição do art. 158, § 3º, II, do RITJBA, não viola o princípio do juiz natural, sendo medida que assegura a celeridade e a eficiência da prestação jurisdicional. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, incisos XXXVII, LIII e LXXVIII e Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, art. 158, § 3º, inciso II. ACÓRDÃO VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos do CONFLITO DE COMPETÊNCIA, no qual figura como suscitante o Excelentíssimo Juiz Substituto do 2º Grau Arnaldo Freire Franco, na condição de substituto da Desembargadora Gardênia Pereira Duarte, integrante da Quarta Câmara Cível e, como suscitada, a Excelentíssima Juíza Substituta do 2º Grau Zandra Anunciação Alvarez Parada, na condição de substituta da Desembargadora Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, também integrante da Câmara Cível acima indicada. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sessão plenária, em CONHECER DO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA de nº 8021169-18.2025.8.05.0000 PARA JULGÁ-LO IMPROCEDENTE, determinando a permanência do Agravo de Instrumento nº 8036762-24.2024.8.05.0000, sob relatoria da desembargadora GARDÊNIA PEREIRA DUARTE, na Quarta Câmara Cível. Sala das Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). DES. JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS 1º VICE-PRESIDENTE